Tribunal: STJ
Processo: 5000895-47.2025.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034472 - PR (2025/0330535-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MAYKO DANILO BUSS
ADVOGADA
: MARISE JUSSARA FRANZ LUVISON - PR061410
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PAGAMENTO DE 25a HORA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a manutenção
do cumprimento da obrigação de fazer consistente no pagamento da 25a hora
(ficta) em favor do agravante. No Tribunal
, o recurso foi improvido. O
a quo
valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
Documento eletrônico VDA53264430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 346c0db0-a7b4-47d1-88d8-882b79f98753

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 346c0db0-a7b4-47d1-88d8-882b79f98753

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034472 - PR (2025/0330535-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MAYKO DANILO BUSS
ADVOGADA
: MARISE JUSSARA FRANZ LUVISON - PR061410
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PAGAMENTO DE 25a HORA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a manutenção
do cumprimento da obrigação de fazer consistente no pagamento da 25a hora
(ficta) em favor do agravante. No Tribunal
, o recurso foi improvido. O
a quo
valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA52344209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:18
Código de Controle do Documento: 5b59aa96-efa9-4b6c-a853-6510bf682cf2

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO
FEDERAL.
25a
HORA.
PAGAMENTO
APÓS
ALTERAÇÃO
DE
REGIME
REMUNERATÓRIO
POR
SUBSÍDIO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. O AGRAVO DE INSTRUMENTO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NA QUAL SE POSTULAVA A
MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO
PAGAMENTO DA 25a HORA (FICTA) EM SEU FAVOR, MESMO APÓS
2. A
01/08/2024.
DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO, FUNDAMENTANDO-SE NA
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL,
TRANSFORMADA EM POLICIAL PENAL FEDERAL, E NA INCOMPATIBILIDADE
DA REFERIDA VANTAGEM COM O REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO
INSTITUÍDO PELA
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A QUESTÃO
LEI No 14.875/2024.
EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO, RECONHECIDA JUDICIALMENTE,
DIANTE DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E INSTITUIÇÃO DE NOVO
REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA FIDELIDADE
AO TÍTULO EXECUTIVO, NOS EXATOS TERMOS DO
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 509,
PROCESSO CIVIL, SENDO VEDADA A AMPLIAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO
CONTEÚDO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. 5. A LEI No 14.875/2024
REESTRUTUROU A CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL,
TRANSFORMANDO-A EM POLICIAL PENAL FEDERAL, COM EXPRESSA VEDAÇÃO
À
PERCEPÇÃO
DE
VANTAGENS
ANTERIORMENTE
RECONHECIDAS
JUDICIALMENTE, COMO A DENOMINADA 25a HORA. 6. A IMPLEMENTAÇÃO DE
REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO INVIABILIZA A EXECUÇÃO DE
OBRIGAÇÕES DE TRATO CONTINUADO QUE SEJAM INCOMPATÍVEIS COM O
NOVO REGIME, MESMO QUE GARANTIDAS EM TÍTULO JUDICIAL, APÓS O
ADVENTO DO NOVO REGIME JURÍDICO. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO. 8. TESE DE JULGAMENTO: "A REESTRUTURAÇÃO
DE CARREIRA COM IMPLEMENTAÇÃO DE REGIME REMUNERATÓRIO POR
SUBSÍDIO
INVIABILIZA
A
EXECUÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
DE
TRATO
CONTINUADO,
ANTERIORMENTE
RECONHECIDAS
JUDICIALMENTE,
INCOMPATÍVEIS COM O NOVO REGIME."
Documento eletrônico VDA52344209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:18
Código de Controle do Documento: 5b59aa96-efa9-4b6c-a853-6510bf682cf2

No acórdão recorrido, a 12a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
sob relatoria do Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, examinou agravo de
instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de
sentença que indeferiu a manutenção do pagamento da 25a hora (ficta) após 01/08/2024
(fls. 62-63). O voto do relator resgatou o título executivo judicial formado na Ação
Coletiva no 2008.70.05.000385-0/PR, que reconhecera, em contexto de ausência de
legislação específica de jornada, a aplicação da
e o pagamento da 25a
Lei no 8.112/1990
hora como hora extraordinária e noturna quando não concedido o intervalo correspondente
(fls. 62-63). Assentou, contudo, que, com a edição da
a partir de
Lei no 14.875/2024,
houve reestruturação da carreira, com transformação do cargo em Policial
01/08/2024,
Penal Federal e adoção do subsídio em parcela única, compreendendo vencimento básico e
gratificação de desempenho (art. 125-A e 126-A), bem como vedação à percepção
cumulativa com o subsídio de quaisquer valores ou vantagens incorporadas por decisão
administrativa ou judicial, ainda que decorrentes de sentença transitada em julgado (art.
126-C) (fls. 64). Sob o princípio da fidelidade ao título executivo (art. 509, § 4o, do Código
de Processo Civil 2015 –
, consignou ser inviável ampliar ou modificar os
CPC/2015)
termos do título coletivo para contemplar pagamento após superveniência de regime
remuneratório por subsídio, considerado incompatível com obrigações de trato continuado
reconhecidas judicialmente (fls. 64-65). Com base em precedentes, concluiu pela
inexistência de direito adquirido a regime jurídico, inclusive quanto à forma de
remuneração, e pela possibilidade de limitação da execução diante de alteração legislativa
superveniente, resguardada a irredutibilidade (fls. 64-65). No dispositivo, negou
provimento ao agravo de instrumento (fls. 66-67), fixando a tese de que a reestruturação de
carreira com subsídio inviabiliza a execução de obrigações de trato continuado
incompatíveis com o novo regime (fls. 66). Foram explicitadas, para fins de
Documento eletrônico VDA52344209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:18
Código de Controle do Documento: 5b59aa96-efa9-4b6c-a853-6510bf682cf2

prequestionamento, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Súmula
98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com declaração de que a decisão não contraria ou
nega vigência às disposições legais e constitucionais invocadas (fls. 65).
O acórdão citou e aplicou como normas e fundamentos: o
§ 4o, do
art. 509,
(princípio da fidelidade ao título executivo); a
(arts. 125-A,
CPC/2015
Lei no 14.875/2024
126-A e 126-C); além do pano de fundo fático-normativo da
e da
Lei no 8.112/1990
Medida Provisória no 441/2008 (convertida na
, com referência ao
Lei no 11.907/2009)
da
(fls. 62-64). A jurisprudência citada incluiu: TRF4, AG
art. 75
Lei no 8.112/1990
5014348-80.2023.4.04.0000 (Terceira Turma, Rel. Cândido Alfredo Silva Leal Junior,
juntado em
, sobre fidelidade ao título (fls. 64); TRF4, AC 5052056-
17/09/2024)
49.2019.4.04.7100 (Quarta Turma, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado em
, acerca de inexistência de direito adquirido a regime jurídico (fls. 64-65);
15/09/2020)
STJ, AgRg no
(Primeira Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, julgado em
REsp 1220963/SC
DJe
, admitindo limitação da execução por subsídio (fls. 65);
06/09/2011,
30/09/2011)
STF, AI 744.999-AgR (Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe
,
26/08/2015)
reafirmando inexistência de direito adquirido a regime jurídico (fls. 65). Em embargos de
declaração, o relator reafirmou os contornos do
do
a
art. 1.022
CPC/2015,
excepcionalidade do uso aclaratório para hipóteses do
§ 1o, do
a
art. 489,
CPC/2015,
desnecessidade de prequestionamento explícito e a suficiência da motivação per relationem
(fls. 83-84), negando provimento (fls. 83-84). Em novo julgamento de embargos, não
conheceu dos declaratórios por ausência de vício, aplicando multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, com menção ao
§ 2o, do CPC (fls. 98-99).
art. 1.025,
O recorrente, em Recurso Especial, insurgiu-se com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal (CF/88), alegando violação de normas federais e da
Constituição (fls. 103). Nas razões, apontou contrariedade aos arts. 6o, § 3o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB); 502, 503 e 507 do
o,
CPC/2015; art. 5
XXXVI, da CF/88; e ao
da
(fls. 103, 115-116, 121). Sustentou
art. 75
Lei no 8.112/1990
Documento eletrônico VDA52344209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:18
Código de Controle do Documento: 5b59aa96-efa9-4b6c-a853-6510bf682cf2

negativa de prestação jurisdicional por ofensa aos arts. 1.022, I e II, 489, § 1o, IV, e 926 do
em razão de omissão sobre a manutenção dos pressupostos fáticos e jurídicos
CPC/2015,
da coisa julgada (regime de plantão e hora noturna reduzida) e sobre a compatibilidade
entre subsídio e horas extras, à luz da jurisprudência do STF (ADI 5.404/DF; ADI 7.271
/AP; Tema 494) e do STJ (
, pleiteando anulação do acórdão para
REsp 2.020.769/DF)
rejulgamento (fls. 105-109, 121). No mérito, sustentou que a
ao listar
Lei no 14.875/2024,
parcelas compreendidas no subsídio (art. 126-A) e parcelas não devidas (art. 126-B), não
alcançou verba extraordinária de hora extra vinculada à 25a hora (propter laborem,
indenizatória e transitória), que não se incorpora à remuneração e incide apenas quando
houver trabalho noturno em regime de plantão, mantendo-se, por isso, a autoridade da
coisa julgada (fls. 111-114). Alegou que o
-D da
excepciona
art. 126
Lei no 14.875/2024
parcelas indenizatórias, permitindo a compatibilidade das horas extras com subsídio, em
consonância com a ADI 5.404/DF, ADI 7.271/AP e
e com o EDcl no
Tema 494/STF,
AgInt no
(fls. 118-120). Requereu a concessão da gratuidade de justiça
REsp 2.020.769/DF
(arts. 98 a 102 do
, com apoio em precedentes do TRF4 e STJ (fls. 101-102). Ao
CPC/2015)
final, pediu: anulação do acórdão por omissão, para rejulgamento conforme jurisprudência
vinculante (arts. 489, § 1o, IV, 1.025, 926 e 927 do
ADI 5.404/DF; ADI 7.271
CPC/2015;
/AP;
; e, no mérito, provimento do REsp para
Tema 494/STF; REsp 2.020.769/DF)
reconhecer a compatibilidade da 25a hora com o subsídio e a higidez da coisa julgada (arts.
6o, § 3o, da LINDB; 502, 503 e 506 do
da
(fls. 121-
CPC/2015; art. 75
Lei no 8.112/1990)
122).
A Vice-Presidência do TRF4, em decisão de admissibilidade, deferiu a
gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc, nos termos do
do
e
art. 98
CPC/2015
precedentes (fls. 291), e não admitiu o Recurso Especial (fls. 296). Fundamentou não haver
violação ao
do
por ter o órgão colegiado apreciado integralmente a
art. 1.022
CPC/2015,
controvérsia com motivação suficiente, à luz de precedentes do STJ (fls. 292). Assentou a
incidência da
por harmonização do acórdão recorrido com o entendimento
Súmula 83/STJ,
Documento eletrônico VDA52344209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:18
Código de Controle do Documento: 5b59aa96-efa9-4b6c-a853-6510bf682cf2

consolidado de inexistência de direito adquirido a regime jurídico e vedação à percepção de
vantagens pessoais após a instituição do subsídio (fls. 292-295), citando: STJ, AgInt no
(Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
REsp 1.392.622/SC
; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 47.272/PR (Segunda Turma, Rel. Min.
06/12/2018)
Assusete Magalhães, DJe
;
(Min. Afrânio Vilela, DJEN
03/04/2023) REsp 1.539.771/RS
(fls. 293-295). Apontou, ainda, óbice da
por demandar
05/02/2025)
Súmula 7/STJ,
reexame de matéria fático-probatória (fls. 296), e aventou enfoque constitucional que
deslocaria a competência ao STF, com menção à
e à interpretação do
Súmula 211/STJ
do
quanto ao prequestionamento ficto (fls. 295). Conclusão: não
art. 1.025
CPC/2015
admitiu o Recurso Especial (fls. 296).
Contra essa decisão, o agravante interpôs Agravo em Recurso Especial (fls.
300), reiterando a síntese do feito e a ementa do acórdão recorrido (fls. 301-302).
Impugnou, em primeiro lugar, a negativa de prestação jurisdicional, reafirmando a violação
aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022 e 926 do
por ausência de enfrentamento da
CPC/2015,
jurisprudência
vinculante
(ADI
5.404/DF;
ADI
7.271/AP;
Tema
494/STF;
sobre a compatibilidade de horas extras com subsídio e sobre a
REsp 2.020.769/DF)
manutenção dos pressupostos fáticos e jurídicos da coisa julgada (fls. 303-306). Em
segundo lugar, refutou a aplicação da
afirmando dissonância do acórdão
Súmula 83/STJ,
recorrido com o entendimento do STJ no EDcl no AgInt no
que, à luz
REsp 2.020.769/DF,
da ADI 5.404/DF, reconheceu que o regime de subsídio não afasta a retribuição por
trabalho extraordinário (fls. 307-308). Em terceiro lugar, contestou o óbice da
por se tratar de análise jurídica do título executivo e da legislação
Súmula 7/STJ,
superveniente (
, sem revolvimento probatório, e por envolver
Lei no 14.875/2024)
revaloração jurídica dos elementos já fixados (fls. 308-311). Ao final, requereu o
provimento do agravo para admitir o Recurso Especial, com eventual anulação ou reforma
Documento eletrônico VDA52344209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:18
Código de Controle do Documento: 5b59aa96-efa9-4b6c-a853-6510bf682cf2

do acórdão recorrido para reconhecer o direito ao recebimento da hora extraordinária (25a
hora) com o regime de subsídio, restaurando-se a vigência dos dispositivos federais
invocados (fls. 311).
Em síntese, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento, à
luz da fidelidade ao título e da incompatibilidade superveniente com o regime de subsídio
(fls. 66-67), rejeitou embargos de declaração por ausência de vício e aplicou multa em caso
de não conhecimento (fls. 83-84, 98-99). O recorrente, em Recurso Especial, alegou
violação a dispositivos legais e constitucionais e à jurisprudência vinculante, requerendo
anulação por omissão e, no mérito, o reconhecimento da compatibilidade das horas extras
com o subsídio e a preservação da coisa julgada (fls. 103-122). A Vice-Presidência
inadmitiu o REsp, com gratuidade ex nunc, por inexistência de negativa de prestação,
incidência das Súmulas 83 e 7/STJ e questões de índole constitucional/prequestionamento
(fls. 291-296). No Agravo em Recurso Especial, o agravante impugnou tais óbices,
postulando a admissibilidade do REsp e a aplicação dos precedentes do STF e do STJ sobre
a compatibilidade de horas extras com subsídio (fls. 300-311).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Documento eletrônico VDA52344209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:18
Código de Controle do Documento: 5b59aa96-efa9-4b6c-a853-6510bf682cf2

Contudo, em que pese a demonstração, passo a passo, da jurisprudência referência, pela
possibilidade do pagamento de hora extra com a remuneração por subsídio, foi rejeitado os
embargos de declaração e, não analisou as questões jurídicas relevantes para o deslinde da
ação, notadamente a não modificação dos pressupostos fáticos e jurídicos que mantém
incólume a coisa julgada e não impede o recebimento da hora extraordinária com a
remuneração por subsídio, diferentemente da decisão do acórdão recorrido, como bem
assentado pela Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.271/AP e Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 5.404/DF, todos os julgados compuseram a tese de defesa
do recorrente.
Neste esteira, fica demonstrado que não houve o enfrentamento, no julgamento, a tese
jurídica relevante apresentada nos embargos de declaração, configurando em flagrante
infringência a prestação jurisdicional, haja vista que o Tribunal recorrido é a última trincheira
que possui capacidade de cognição plena, o que não ocorreu, motivo do pedido de anulação do
julgado para novo julgamento a fins de prestar a juridicidade em sua integralidade de forma
plena, adequando o julgamento ao que estabelece a jurisprudência referência do Supremo
Tribunal Federal nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil, notadamente no que
tange a inexistência de óbice ao recebimento de hora extraordinária com o regime de subsídio,
assim como a inexistência de modificação dos pressupostos fáticos e jurídicos da coisa julgada
que tem como objeto hora extra que possui direito o recorrente quando labora em regime de
plantão.
A decisão embargada negou vigência ao artigo 1022, II c/c 489, §1, IV e 926 do CPC,
por não ter enfrentado a jurisprudência referência, assim como questão jurídica relevante,
assim dispondo o postulado normativo:
[...]
Contudo Excelência o julgado desconsiderou e contrariou a autoridade da coisa julgada
possuindo como objeto hora extraordinária, fundou na alegação de ser incompatível verba
extraordinária com o regime de subsídio.
O referido postulado normativo, no artigo 126-A, estabeleceu que estão incluídos no
subsídio tão somente o “vencimento básico” e “Gratificação de Desempenho de Atividade de
Agente Penitenciário Federal (GDAPEF)” não incluiu na composição do subsídio a verba de
natureza extraordinária, notadamente a 25a hora extra, caracterizando que subsiste os efeitos da
coisa julgada.
Se constata que a Lei Federal não incluiu dentre as verbas a qual não poderá auferir o
recorrente a hora extraordinária, notadamente, a 25a hora extra, o que contraria o
estabelecido no acórdão, haja vista que a hora extraordinária não se incorpora a remuneração,
ela é somente auferida quando o policial penal federal labora em regime de plantão e no
período noturno, como definido na coisa julgada.
Sendo assim, o entendimento estabelecido no acórdão recorrido de que “A
reestruturou a carreira de Agente Penitenciário Federal, transformando-a
Lei no 14.875/2024
em Policial Penal Federal, com expressa vedação à percepção de vantagens anteriormente
reconhecidas judicialmente, como a denominada 25a hora.”, contraria a própria o artigo 126- A
e 126-B da
que foi expressa quais verbas compõem o subsídio e quais as
Lei 14.875/24
excluídas, e não se verifica na Lei Federal a impossibilidade de pagamento de verba
extraordinária, como faz crê o acórdão recorrido, o que comporta análise da Lei Federal pela
Corte Especial, e manutenção da coisa julgada.
Documento eletrônico VDA52344209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:18
Código de Controle do Documento: 5b59aa96-efa9-4b6c-a853-6510bf682cf2

[...]
Neste cenária, a possibilidade de desconstituir a sentença definitiva de trato
sucessivo seria com a incorporação da hora extra na verba salarial ou a modificação dos
pressupostos fáticos e jurídicos da coisa julgada assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADI 7.271/AP E ADI 5.404/DF e
e
o que não ocorreu
TEMA 494/STF REsp n. 2.020.769/DF,
no caso em análise, pois o recorrente labora em regime de plantão e o recebimento da verba
por subsídio não retira a autoridade da coisa julgada por ter por objeto hora extraordinária, nos
termos da jurisprudência referência.
A coisa julgada foi hialina em definir o objeto que trata de hora extraordinária de acordo
com o estabelecido no artigo 75 da
caracterizando que não houve modificação
Lei 8.112/90,
do pressuposto jurídico e fático que poderia autorizar o desfazimento da sentença transitado
em julgado.
Sendo assim, o acórdão recorrido contrariou o
Ação Direta de
TEMA 494/STF,
Inconstitucionalidade no 7.271/AP, Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.404/DF e
que consideram compatível o recebimento de hora extraordinária com
REsp n. 2.020.769/DF
o regime de subsídio, por considerar verba indenizatória, assim como a coisa julgada.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
Referida ação coletiva, ajuizada em
havia sido proposta em razão do
12/02/2008,
contexto fático e jurídico da época, quando o cargo de Agente Penitenciário Federal, criado
pela
não contava com discriminação específica em relação à jornada de
Lei no 10.693/2003,
trabalho e, no que concerne à remuneração, seguia o previsto pela
in
Lei no 10.768/2003,
verbis:
[...]
No curso daquela ação, em
foi editada a Medida Provisória 441/2008,
29/08/2008,
convertida posteriormente na
cujo art.143 apenas reconheceu o regime de
Lei no 11.907/09
plantão a que eram submetidos os servidores, limitando a jornada mensal a 192 horas mensais.
Nesse contexto, dada a ausência de legislação específica, entendeu-se pela aplicação da
disciplina do
da
à hora noturna, surgindo daí o direito ao pagamento da
art. 75
Lei no 8.112/90
25a hora, cuja implantação a parte agravada pleiteia por intermédio de cumprimento de
sentença.
Feitas essas considerações, como bem destacado no despacho agravado, com o
advento da Lei n.o 14.875/2024, a partir de 1o/08/2024 (data do início dos efeitos do art.122-
A da
por ela introduzido), o cargo de Agente Federal de Execução Penal
Lei no 11.907/2009,
(nova denominação do cargo de Agente Penitenciário Federal conferida pelo art.10o da
transformou-se em Policial Penal Federal, constituindo carreira específica
Lei no 13.327/2016)
no âmbito do Poder Executivo Federal.
Dentre as alterações trazidas pela novel legislação, foi estabelecida a remuneração
exclusivamente por subsídio, o qual engloba as seguintes parcelas remuneratórias:
[...]
Assim, em razão da reestruturação na carreira e da instituição de novo sistema
remuneratório por subsídio, a partir de 1o/08/2024 não mais é possível o pagamento
Documento eletrônico VDA52344209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:18
Código de Controle do Documento: 5b59aa96-efa9-4b6c-a853-6510bf682cf2

administrativo da 25a hora aos Policiais Penais Federais com base no título executivo oriundo
dos autos no 2008.70.05.000385-0, já que este não contemplou a possibilidade de alterações
legislativas posteriores que viessem limitar os direitos nele reconhecidos.
Cabe lembrar que a execução norteia-se pelo princípio da fidelidade ao título executivo,
reconhecido no
§4o do CPC, pelo qual é vedada a rediscussão da lide ou a alteração
art. 509,
da sentença.
[...]
Por esse motivo, deixo de conhecer a tese sustentada pela agravante, relativa à
possibilidade do pagamento de horas extras aos servidores remunerados por subsídio, por se
tratar de questão que extrapola os limites do título executivo judicial.
Ainda, destaco que não há que se falar em direito adquirido ao regime jurídico,
tampouco em direito a manutenção deste por força de decisão judicial que tenha garantido a
percepção de determinada vantagem por ocasião do regime remuneratório precedente.
[...]
Outrossim, não há se falar, tampouco, em direito adquirido a regime jurídico, capaz de
manter a percepção da rubrica:
[...]
De forma que, diante da alteração do cargo em que atua o agravante, bem como de sua
remuneração por subsídio, não há mais possibilidade de manutenção do cumprimento da
obrigação de fazer consistente no pagamento da 25a hora (ficta) em seu favor, a partir de
.
01/08/2024
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA52344209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:18
Código de Controle do Documento: 5b59aa96-efa9-4b6c-a853-6510bf682cf2

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52344209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:18
Código de Controle do Documento: 5b59aa96-efa9-4b6c-a853-6510bf682cf2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.034.472 / PR
Número Registro: 2025/0330535-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008954720254040000 50192550620204040000 50203726620194040000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAYKO DANILO BUSS
ADVOGADA
: MARISE JUSSARA FRANZ LUVISON - PR061410
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:57:15
Código de Controle do Documento: af3149bb-d7b9-49f4-90e0-6df9e7db645f